Tribunal: TJBA
Processo: 8139797-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139797-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADA: MAIANA DUARTE COSME

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RECORRRENTE. CANCELAMENTO. RECORRIDA EM TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE IRREGULARIDADE CADASTRAL DA ESTIPULANTE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA. PLANO
FALSO COLETIVO. BENEFICIÁRIOS. TOTAL DE 04 VIDAS, DA MESMA FAMÍLIA. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL PELA RECORRENTE. ILEGALIDADE. ADIMPLÊNCIA DA APELADA. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8139797-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.